Tribunal: TJBA
Processo: 8014812-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014812-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SILVA LEITE

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO SILVA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADVOCACIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL CORRETO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à fase de cumprimento de sentença apresentada pela executada, acolhendo apenas parcialmente para corrigir o percentual de honorários sucumbenciais de 20% para 13,2%.

2 - Execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios onde a executada se obrigou a pagar ao exequente honorários contratuais de êxito fixados em 3% sobre o proveito econômico obtido com ação rescisória patrocinada pelo advogado, incidente sobre a diferença entre o valor fixado na execução originária e aquele que viesse a ser fixado na ação rescisória.

3 - Executada opôs embargos à execução alegando preliminares de indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial, extinção do processo por ausência de interesse de agir e nulidade do contrato por ausência de licitação, mas não impugnou especificamente os critérios de quantificação do crédito nem os valores apresentados pelo exequente.

4 - Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo expressamente que não houve impugnação dos critérios de quantificação e dos valores apresentados, tornando-se questão incontroversa, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça que consignou que o contrato estava revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

5 - Realizado bloqueio judicial de R$ 1.168.542,44 em novembro de 2019, valores posteriormente liberados em outubro de 2023 no montante de R$ 1.170.239,33, representando quitação parcial do débito calculado até maio de 2019, requerendo o exequente atualização do crédito remanescente até a data da quitação efetiva no valor de R$ 2.139.523,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível rediscutir critérios de quantificação do crédito e metodologia de cálculo do proveito econômico não impugnados especificamente nos embargos à execução; (ii) se o bloqueio judicial realizado em 2019 purga a mora do devedor, eximindo-o dos consectários moratórios; (iii) se deve ser aplicada a taxa SELIC como único indexador em substituição à correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; e (iv) se o percentual correto de honorários sucumbenciais é de 13,2% ou 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7 - Não é possível rediscutir critérios de quantificação do crédito, metodologia de cálculo e valores que não foram objeto de impugnação específica nos embargos à execução, configurando hipótese de preclusão consumativa irremediável, nos precisos termos do art. 508 do CPC, que estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

8 - A estratégia processual adotada pela executada de questionar apenas aspectos formais e validade do contrato nos embargos à execução, omitindo-se completamente quanto aos critérios de quantificação, gerou preclusão consumativa que impede discussão posterior dessas matérias, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9 - O bloqueio judicial não purga a mora do devedor nem o exime do pagamento dos consectários moratórios, conforme nova orientação do Superior Tribunal de Justiça estabelecida na revisão do Tema Repetitivo 677, segundo a qual na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora conforme previstos no título executivo.

10 - A pretendida aplicação da taxa SELIC como único fator de correção monetária e juros de mora não prospera, pois essa questão não foi objeto de impugnação nos embargos à execução, estando igualmente fulminada pela preclusão consumativa, além de não haver qualquer modulação de efeitos que permitisse a aplicação retroativa da nova orientação a situações já consolidadas pela coisa julgada.

11 - O percentual correto de honorários sucumbenciais é de 13,2% sobre o valor da causa, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, majorou em 10% os honorários anteriormente fixados pelo Tribunal de Justiça em 12%, resultando no percentual final de 13,2%, e não os 20% erroneamente utilizados pelo exequente em seus cálculos.

12 - A tentativa da agravante de extrair dos embargos de declaração julgados pela Desembargadora Pilar Célia Tóbio de Claro fundamentação para questionar critérios de quantificação do proveito econômico não prospera, pois a decisão se limitou a esclarecer aspectos relacionados à prescrição, mantendo inalterada a improcedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se dá parcial provimento tão somente para determinar que seja realizado o bloqueio judicial calculado com base no percentual de 13,2% a título de honorários sucumbenciais, conforme decisão do agravo de instrumento de número 8040309-72.2024.8.05.0000.

14 - Agravo interno interposto pela parte agravada resta prejudicado em razão do presente julgamento de mérito do agravo de instrumento, que aborda integralmente a questão controvertida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do agravo de instrumento nº
8014812-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e agravado,
JOSE AUGUSTO SILVA LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente